Tribunal: TJPA
Processo: 0006952-54.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. IncabÃvel a absolviÃ§Ã£o dos apelantes. A vÃtima o reconhece ambos como autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrÃªncia do crime, que somado ao depoimento das testemunhas (policiais militares) confirmam o decreto condenatÃ3rio. CondenaÃ§Ã£o mantida.APELANTE DARLEY DOS REIS GUIMARÃES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÃVEIS AO APELANTE. PROVIDO. A pena-base reduzida para 05 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa, em razÃ£o de manutenÃ§Ã£o de apenas uma circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel ao apelante. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA INCABÃVEL EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NO PATAMR MÃNIMO.APELANTE IRAN DA COSTA MERCÃS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÃVEIS AO APELANTE. PROVIDO. A pena-base reduzida para 05 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa, em razÃ£o de manutenÃ§Ã£o de apenas uma circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel ao apelante. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA INCABÃVEL EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NO PATAMAR MÃNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00069525420188140048
COMARCA: Salinópolis.
APELANTE: Darley dos Reis Guimarães e Iran da Costa Mercês (Defensoria Pública do Estado do Pará)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição dos apelantes. A vítima o reconhece ambos como autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, que somado ao depoimento das testemunhas (policiais militares) confirmam o decreto condenatório. Condenação mantida.
APELANTE DARLEY DOS REIS GUIMARÃES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PROVIDO. A pena-base reduzida para 05 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão de manutenção de apenas uma circunstância desfavorável ao apelante. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INCABÍVEL EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NO PATAMR MÍNIMO.
APELANTE IRAN DA COSTA MERCÊS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PROVIDO. A pena-base reduzida para 05 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão de manutenção de apenas uma circunstância desfavorável ao apelante. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INCABÍVEL EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Darley dos Ramos Guimarães
e
Iran da Costa Mercês
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única de da Comarca de Salinópolis que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, respectivamente, a pena 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 23/07/2018, por volta das 02:30h, na Rua Central, em frente ao Terminal Rodoviário, bairro Centro, no município de Salinópolis, os apelantes mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, roubaram a bolsa da vítima Maria da Conceição Costa.

A denúncia foi devidamente recebida em 14/08/2018 (fls. 53) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos acima apontados.

Inconformados com o
decisum
condenatório, ambos os apelantes manejaram recursos através da Defensoria Pública, requerendo absolvição, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Supletivamente objetivam a revisão na dosimetria pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime de cumprimento para o aberto, bem como, redução da pena de multa (fls. 131/138).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 141/143).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que as penas-bases sejam redimensionadas, mantidas as demais disposições da sentença vergastada (fls. 133/141).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa
objetiva a absolvição de ambos os apelantes diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 23/07/2018, por volta das 02:30h, na Rua Central, em frente ao Terminal Rodoviário, bairro Centro, no município de Salinópolis, os apelantes mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, roubaram a bolsa da vítima Maria da Conceição Costa.

Segundo apurado, a vítima se encontrava na espera de uma condução, quando foi abordada pelos recorrentes, que se aproximaram em uma motocicleta sem placa, ocasião em que o carona, saltando da garupa do veículo e empunhando uma faca de mesa serrilhada, anunciou o assalto, terminando por levar sua bolsa.

A seguir, a vítima acionou a polícia, que após empreenderem buscas na região lograram êxito em localizá-los, tendo a vítima os reconhecido perante a autoridade policial, sendo os mesmos autuados e presos em flagrante delito.

Conforme bem delineado nos autos, a materialidade e autoria delitiva, restaram devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 26), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoas (fls. 19), os quais foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

A vítima Maria da Conceição Costa confirmou a autoria delitiva, asseverando:
(...) que eles passaram de moto e voltaram e me abordaram e eu entreguei logo; que a abordagem foi com a faca; que reconheci os dois; que o de camisa azul estava com a faca; que um ficou na moto aguardando o outro; que tinha meu carregador de celular, documento, cartão da minha conta e da bolsa família, identidade, roupa da empresa, sapatilha, perfume (...); que reconheci os dois; que não recuperei os bens (...).

A corroborar o depoimento da vítima, aponto o depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão dos apelantes, in verbis:
JOSÉ MARCELO BARROS DA SILVA:
[...] que estávamos em ronda e ela falou que tinha sido assaltada e fomos pra um bar que eles estavam em um bar na PA e chegando lá eles não estavam mais no local; que segundo informações eles se encontravam no Atlântico II; que a vítima reconheceu os dois e os conduzimos até a depol; que no momento não foi recuperado; que não conhecia os acusados [...].
LUIZ CARLOS DA FONSECA COSTA
[...] que me recordo, ela procurou a gente que dois indivíduos tinham assaltado e ela sabia onde eles estavam; que o mototáxi viu o assalto e ele rodando pela rua do viu, ele viu os dois indivíduos na moto e ele passou pra gente e quando chegamos lá eles estavam na bebedeira; que ela reconheceu os dois; que eles utilizavam faca. [...].

Embora, a defesa tenha apresentado em juízo a testemunha Nonata Feitosa da Silva, a qual afirmou que os apelantes estariam em um aniversário, nada soube informar sobre o crime em si.

Os apelantes negaram a autoria delitiva, perante o Juízo alegando que estavam na casa de uma vizinha, nada sabendo acerca do delito, todavia, seu depoimento resta completamente isolado do contexto probatório.

O depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que os réus foram autores do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo aos apelantes, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Ademais, o depoimento dos policiais militares, na condição de agentes públicos que efetuara, a prisão dos acusados, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].
TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

Supletivamente,
os apelantes requerem a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de ostentarem circunstâncias favoráveis.

Apelante Darley dos Reis Guimarães
:

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente 02 (duas) circunstâncias, quais sejam: circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:
[...] Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não se evidenciando que o delito foi premeditado; registra antecedentes criminais, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime. A pena cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Em virtude de se tratar de crime na sua forma qualificada, o crime de homicídio passa a se enquadrar na norma prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, portanto, a pena-base deve ser aumentada acima mínimo legal, resultando em 15 anos de reclusão [...].

Analisando novamente as circunstâncias judicias, observo que a culpabilidade é comum a espécie, com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social, os motivos são inerentes ao tipo e o comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 de TJPA.

Por outro lado, merecem valoração negativa as circunstâncias, já que plenamente justificada no fato do crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo, tipo faca, em que o apelante e seu comparsa, renderam a vítima, exercendo grande temor na vítima.

Quanto as consequências do delito, foi apontado pelo Magistrado de 1º grau para justificar a valoração negativa argumentou que os bens da vítima não foram recuperados, todavia, a não recuperação da res furtiva é consequência inerente ao tipo penal do delito de roubo, eis que se refere a crime patrimonial, devendo, portanto se considerada neutra.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que resta mantida apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, as circunstâncias, razão pela qual redimensiono a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Passando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, havendo causa de aumento da pena que se refere ao concurso de pessoas, (artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal), mantenho o patamar aplicado pelo magistrado de 1º grau de em 1/3 (um terço) passando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oiti) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.

Deixo de analisar o pedido de redução da pena de multa em razão da mesma já se encontrar no patamar mínimo, qual seja, de 10 (dez) dias-multa

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º,
¿b¿
do CP.

Apelante Iran da Costa Mercês
:

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente 02 (duas) circunstâncias, quais sejam: circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:
[...] Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não se evidenciando que o delito foi premeditado; registra antecedentes criminais, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime. A pena cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Em virtude de se tratar de crime na sua forma qualificada, o crime de homicídio passa a se enquadrar na norma prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, portanto, a pena-base deve ser aumentada acima mínimo legal, resultando em 15 anos de reclusão [...].

Analisando novamente as circunstâncias judicias, observo que a culpabilidade é comum a espécie, com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social, os motivos são inerentes ao tipo e o comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 de TJPA.

Por outro lado, merecem valoração negativa as circunstâncias, já que plenamente justificada no fato do crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo, tipo faca, em que o apelante e seu comparsa, renderam a vítima, exercendo grande temor na vítima.

Quanto as consequências do delito, foi apontado pelo Magistrado de 1º grau para justificar a valoração negativa argumentou que os bens da vítima não foram recuperados, todavia, a não recuperação da res furtiva é consequência inerente ao tipo penal do delito de roubo, eis que se refere a crime patrimonial, devendo, portanto se considerada neutra.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que resta mantida apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, as circunstâncias, razão pela qual redimensiono a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Passando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, havendo causa de aumento da pena que se refere ao concurso de pessoas, (artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal), mantenho o patamar aplicado pelo magistrado de 1º grau de em 1/3 (um terço) passando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oiti) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.

Deixo de analisar o pedido de redução da pena de multa em razão da mesma já se encontrar no patamar mínimo, qual seja, de 10 (dez) dias-multa

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º,
¿b¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento aos recursos de Darley dos Reis Guimarães e Iran da Costa Mercês, a fim de redimensionar a pena de ambos para 06 (seis) anos e 08 (oiti) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.